Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. IDENTIDADE FALSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO RECONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar a tese absolutória do crime de falsidade ideológica (art. 299, caput), ao argumento de que este foi absorvido pelo crime de Uso de documento falso (art. 304), pois, no caso, não se pode aferir pelas provas dos autos que o documento falso seria utilizado apenas para o crime de falsidade ideológica praticado pelo réu.
2. O delito de uso de documento falso não absorve o delito de falsidade ideológica, pois o crime de uso de documento não é meio necessário (crime de passagem) e obrigatório para a consumação do delito de falsidade ideológica, sendo que tal necessidade é requisito indispensável para a aplicação do princípio da consunção.
3. O delito de falsificação de documento público tem a potencialidade lesiva do documento falsificado (carteira de identidade) e não se exauriu quando foi praticado o delito de falsidade ideológica, pois ele (documento falsificado) poderia servir para a prática de outros atos ilícitos, v.g., utilização da Carteira de Identidade falsa para obter vantagem indevida em outras circunstâncias.
4. A confissão do réu em Juízo revelou que este obteve o certificado digital da empresa certificadora (SDI Tecnologia) conforme pretendia, sob a promessa de auferir vantagem financeira de R$ 3.000,00 reais e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas que descreveram a sua conduta perante a empresa certificadora e perante a abordagem policial.
5. Reconhecido crime continuado, eis que cada conduta do Apelante foi decorrente da outra e quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o crime continuado e reduzir a pena do réu para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixados à razão mínima, mantendo a substituição da pena por duas 02 (duas) penas restritivas de direitos.